Tribunal: TJES
Processo: 5007559-96.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007559-96.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE LINHARES
RECORRIDO: SERGIO MOREIRA DOS SANTOS
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
–
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Intimada a parte contrária para apresentar contrarrazões, esta se manteve inerte.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MUNICÍPIO DE LINHARES
, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que o recurso deve ser conhecido e provido;
b)
que os pedidos da inicial sejam julgados improcedentes
c)
que não a dever de indenizar por parte do município;
d)
que o ocorrido é de culpa exclusiva do recorrido;
e)
que subsidiariamente, deve ser minorado os danos morais e materiais determinados pelo juiz
a quo
;
f)
que subsidiariamente, seja reconhecida a culpa concorrente do recorrido;
g)
que a correção monetária e os juros devem ter como data inicial de contagem, a data da publicação da sentença que os arbitrou, utilizando os índices estabelecidos no art. 1o-F da Lei 9494/97, na forma do RE 870947.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se
o recorrente tem o dever de indenizar o recorrido por danos materiais e morais, devido aos danos causados por acidente em paralelepípedos soltos e buraco na via pública.

Sem mais delongas, respeitado o entendimento do nobre juízo a quo, entendo que a sentença guerreada não merece reforma quanto a condenação em danos materiais e morais, na medida que é dever do recorrente a conservação, manutenção
e execução dos serviços no que tange a manutenção de vias públicas.

No mérito recursal, restou demonstrado nos autos a ocorrência do acidente e o nexo de causalidade, de modo que subsiste a responsabilidade do recorrente em reparar os danos causados por sua omissão. o dano moral encontra-se devidamente configurado, vez que um acidente como o tratado no processo, não pode ser tido apenas como um fato que deve ser suportado como decorrente dos contratempos do cotidiano, e enseja a reparação pecuniária.

Quanto ao
quantum
indenizatório

no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por estar em consonância com as especificidades do caso e extensão do dano, condizente com o dano suportado pela parte recorrente, não vislumbro razão em minorá-lo.

Quanto o pedido de alteração da data de início da contagem da correção monetária e do juros, entendo que não deve prosperar o pedido do requerente, pois os valores fixados a título de danos materiais e morais devem ser monetariamente corrigido conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça desde o arbitramento, e a atualização dos juros devem iniciar da data da citação.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença do juízo de a quo.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PARALELEPIPETOS SOLTOS E BURACO NA RUA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. JULGAMENTO PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.